Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado como veto inexpugnável à modificação da multa vencida.
II. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e o objeto da obrigação de fazer, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente.
III. Ante as particularidades do caso concreto, a redução das astreintes atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.